Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711741-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERNANDES DA CAMARA AGRAVADO: WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SERGIO LIMA DE MESQUITA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Em consulta aos autos originários, observo que há carta precatória para citação do agravado em cumprimento e, para evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 dias. Findo o prazo, retornem conclusos para análise da petição de ID 28739921. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator